Tribunal: TJDFT
Processo: 0744388-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0744388-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIANA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO RECORRIDO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO DESPACHO Diante do que consta da petição de ID no 29979170, intimem-se as agravantes, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem se persiste o interesse no processamento agravo em recurso especial por elas interposto. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007